Tribunal: TJDFT
Processo: 0721815-55.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA DISTRITAL. GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO (GTIT). PAGAMENTO DECORRENTE DE INTERPRETAÇÃO ADMINISTRATIVA CONTROVERTIDA. BOA-FÉ OBJETIVA CONFIGURADA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.009/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pela parte recorrente em face do acórdão que, ao julgar o recurso inominado, manteve a sentença de improcedência e determinou o ressarcimento ao erário de valores pagos a título de Gratificação de Titulação (GTIT).
2. Embargos tempestivos e adequados à espécie. Contrarrazões apresentadas (ID 77389751).
3. Na origem, a servidora pública questionou a exigência de devolução de valores recebidos a título de GTIT, sob o argumento de que o pagamento ocorreu com base em interpretação administrativa vigente à época e de boa-fé.
4. Em suas razões, a embargante alegou obscuridade e contradição no acórdão, ao fundamento de que o colegiado incorreu em equívoco quanto ao enquadramento fático do caso, tratando indevidamente de hipótese de “segunda graduação”, quando, na realidade, os títulos referem-se a especializações distintas e válidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em vício de obscuridade e contradição quanto à natureza dos títulos que fundamentaram o pagamento da GTIT; e (ii) definir se é legítima a exigência de devolução de valores recebidos de boa-fé em decorrência de interpretação administrativa posteriormente revista.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A legislação processual (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC) autoriza a oposição de embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão. Constatado equívoco relevante na fundamentação do acórdão, admite-se excepcionalmente a atribuição de efeitos infringentes aos embargos, para correção do erro e ajuste do julgamento ao caso concreto. 7. No caso, o acórdão embargado incorreu em erro de fato ao considerar que a servidora teria pleiteado gratificação por “segunda graduação”, quando, em verdade, os documentos comprovam a existência de duas especializações distintas reconhecidas pela Administração. O pagamento cumulativo da GTIT, portanto, decorreu de interpretação administrativa divergente, vigente à época, acerca da possibilidade de cumulação de títulos de mesma natureza, não se tratando de erro material ou de má-fé da servidora.
8. O processo administrativo demonstra de forma clara que houve divergência interpretativa quanto à possibilidade de cumulação de títulos de mesma natureza, controvérsia longamente debatida entre a PGDF e o Tribunal de Contas do Distrito Federal, conforme consta do referido documento de ID 74962446 (p. 3), evidenciando a complexidade jurídica e a legitimidade da dúvida interpretativa.
9. O contexto supramencionado demonstra, de maneira inequívoca, que o pagamento da GTIT à servidora não decorreu de erro grosseiro ou de ato de má-fé da servidora, mas sim de interpretação jurídica legítima e vigente à época, inclusive respaldada em parecer jurídico da PGDF emitido à época.
10. No caso concreto, restou comprovada a boa-fé da servidora, a validade dos títulos apresentados e a interpretação administrativa vigente à época, o que torna inaplicável qualquer determinação de devolução de valores, ante a notória boa-fé da servidora em relação ao recebimento dos valores mencionados.
11. Diante disso, aplica-se o entendimento consolidado pelo STJ no Tema 531, segundo o qual é indevida a devolução de valores recebidos de boa-fé por servidor público quando decorrentes de interpretação errônea ou equivocada da norma pela Administração. O Tema 1.009/STJ, que trata de erro material ou de cálculo, não se aplica à hipótese, pois o pagamento controvertido teve origem em interpretação jurídica plausível. 12. Reconhecida a boa-fé objetiva da servidora e a inexistência de conduta dolosa ou erro grosseiro, é indevida a restituição dos valores recebidos, em observância aos princípios da segurança jurídica, proteção da confiança e vedação ao enriquecimento sem causa da Administração.

IV. DISPOSITIVO
13. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos com efeitos modificativos, para reformar o acórdão embargado e a sentença recorrida e dar provimento ao recurso inominado, reconhecendo a boa-fé da servidora no recebimento da GTIT e afastando a obrigação de devolução dos valores percebidos. 14. Afastada a condenação em honorários fixada no acórdão anterior, ante a inexistência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei no 9.099/95.